Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005089-49.2016.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. A partir da inovação trazida pelo §2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, a necessidade de comprovação prévia de quitação tributária está restrita ao procedimento comum, relegando o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória. 2. Uma vez que a referida norma possui natureza jurídica processual, está pode derrogar o disposto nos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, apesar de se tratar de lei ordinária, visto que o tema não se encontra entre aqueles elencados no artigo 146 da Constituição Federal. Precedentes. 3. A expedição de alvará anterior ao lançamento do tributo não impede a persecução do crédito tributário eventualmente apurado, o qual poderá ser objeto de execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos para ser possível a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no RE 1231646 (Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 28/10/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024